Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703801-40.2021.8.07.0012 RECORRENTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. RECORRIDO: RAMONM RICARDO DE XAVIER ESTRELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS. ARTS. 51 E 71, LEI 8.245/1991 (LEI DO INQUILINATO). DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante artigo 58, inciso V da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), sentença proferida em ação revisional de aluguel produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. 1.1. Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 1.2. No caso sob exame, probabilidade de provimento do recurso que não se evidencia: nos termos da sentença, não comprovada condição da ação, qual seja, interesse de agir. 2. A ação revisional de aluguel comercial teve inicial indeferida pelo juízo de origem com observância dos artigos 93, IX, CF e 371, CPC, não havendo que falar em vício de fundamentação. Fato de a respectiva conclusão não se coadunar com o objetivo almejado pela apelante não significa negativa de prestação jurisdicional. 3. “( ) A recusa em renovar o contrato de locação deve ser comprovada. 2. Conforme se depreende do inciso IV do art. 71 da Lei 8.245/91, deve-se indicar precisamente as condições para a renovação da locação. 3. Ante o não atendimento dos preceitos legais exigidos para a renovatória de locação, ocorre a ausência de interesse processual, pelo que o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo são medidas que se impõem.” (TJDFT. Acórdão 1134076, APC07326352820178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, julgado em 24/10/2018, DJe: 7/11/2018). 4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/DF 38.679 e RONALDO AYRES, OAB/SP 114.521 (ID Num. 39547505 - Pág. 1). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, a recorrente registrou ciência do acórdão recorrido 22/7/2022 tendo sido opostos embargos de declaração em 29/7/2022 os quais não foram conhecidos com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, conforme decisão de ID Num. 38750889. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que, interposto somente em 22/9/2022 o apelo especial foi apresentado fora do prazo legal. Ressalte-se que “A oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial.” (A AgRg no AREsp n. 2.102.607/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). Ainda que se pudesse transpor o referido óbice legal, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Por outro lado, igual sorte colheria o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017